Tribunal: STF
Processo: HC 75441
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-17
Data de publicação: 1998-02-17

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". LEI Nº 9.099/95. DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE
APELAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, SEM PROPOSTA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO: INAPLICABILIDADE DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95.
1. A suspensão condicional do processo, nos termos do art.
89 da Lei nº 9.099/95, não é aplicável às hipóteses em que ocorre a
desclassificação para delito em tese passível de aplicação do
benefício.
2. Tem esta Corte já decidido que o direito à suspensão do
processo não se traduz em prerrogativa subjetiva do réu, mas sim
faculdade processual ínsita ao Ministério Público (HC nº 75.343-4).
3. Impossível a suspensão do processo ex officio, sem que
tenha sido detonada pelo Ministério Público. Ao Juiz não cabe
substituir o órgão ministerial para a agilização do mecanismo de
suspensão do processo, competindo-lhe o controle da legalidade da
respectiva suspensão que tenha sido promovida por quem de direito.
4. Habeas corpus indeferido.